Tribunal: TJPA
Processo: 0000975-41.2012.8.14.0000
Classe: Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Tribunal Pleno
Desembargador José Maria Teixeira do Rosário

Recurso Hierárquico em Recurso Administrativo n.º 0000975-41.2012.8.14.0000
Recorrente: Helton Scyllas Magalhães de Lima
Recorrido: Conselho da Magistratura
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Relatório

Trata-se de Recurso Hierárquico interposto por Helton Scyllas Magalhães de Lima em face do Acórdão que negou provimento ao seu Recurso Administrativo, proferido pelo Conselho da Magistratura sob a relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Conforme narrado nos autos, após o encaminhamento de Reclamação à Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém (CJRMB), foi aberto Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em face do recorrente, à época Oficial de Justiça com vínculo temporário, para apurar a ocorrência de infração administrativa consistente na violação do art. 178, XVI, da Lei Estadual nº 5.810/1994 e do art. 27 do Regulamento da Central de Mandados.

A CJRMB acolheu o Relatório da Comissão Processante e aplicou ao recorrente a pena de Repreensão, cuja aplicação restou inviabilizada em decorrência do desligamento do servidor, determinada pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 102/104).

O recorrente então interpôs Recurso Administrativo ao Conselho da Magistratura (fls. 117/126), ao qual foi negado provimento (fls. 134/140)

Irresignado, interpôs o presente Recurso Hierárquico, sustentando que não praticou qualquer ato ilícito e que os Oficiais de Justiça da Comarca de Belém sofreriam com sobrecarga de trabalho.

Defende, ademais, a existência de provas nos autos do processo que comprovariam o abalo ao seu estado psicológico à época dos fatos.

Com bases nesses argumentos, requer a sua absolvição das acusações que lhe foram imputadas no processo administrativo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso (fls. 182/184).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém,
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Recurso Hierárquico em Recurso Administrativo n.º 0000975-41.2012.8.14.0000
Recorrente: Helton Scyllas Magalhães de Lima
Recorrido: Conselho da Magistratura
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Voto

O recorrente interpôs o presente Recurso Hierárquico objetivando que seja afastada a penalidade de Repreensão que lhe foi imposta em sede Processo Administrativo Disciplinar, decorrente do atraso de 223 (duzentos e vinte e três) dias na devolução de mandado de citação extraído de Ação de Execução de Alimentos.

Para tanto, argumenta que sofria com sobrecarga de trabalho e que se encontrava psicologicamente abalado em razão da sua iminente exoneração por determinação do Conselho Nacional de Justiça quanto aos servidores temporários admitidos após a Constituição Federal 1988.

Da análise dos autos verifico, contudo, que o recorrente não apresentou nenhum laudo médico que comprove suas alegações, nem documentação atestando que, à época da infração administrativa, houve a distribuição de mandados em quantidade exacerbadamente superior aos períodos anteriores.

Cediço que o ônus da prova compete àquele que alega os fatos, restando incontroversa a carência de fundamentos aptos a subsidiar o pleito do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém,
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator

Recurso Hierárquico em Recurso Administrativo n.º 0000975-41.2012.8.14.0000
Recorrente: Helton Scyllas Magalhães de Lima
Recorrido: Conselho da Magistratura
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
EMENTA
RECURSO HIERÁRQUICO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE REPREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CORROBOREM AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

O recorrente interpôs o presente Recurso Hierárquico objetivando que seja afastada a penalidade de Repreensão que lhe foi imposta em sede Processo Administrativo Disciplinar, decorrente do atraso de 223 dias na devolução de mandado de citação extraído de Ação de Execução de Alimentos.
2.

Da análise dos autos verifico que o recorrente não apresentou nenhum laudo médico que comprove suas alegações de instabilidade psicológica, nem documentação atestando que, à época da infração administrativa, houve a distribuição de mandados em quantidade exacerbadamente superior aos períodos anteriores.
3.

Cediço que o ônus da prova compete àquele que alega os fatos, restando incontroversa a carência de fundamentos aptos a subsidiar o pleito do recorrente.
4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) ______________________________________.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO